Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735565-37.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DURVAL RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CARTÃO COM CHIP E SENHA ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. I - A reiteração, em apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não gera, por si só, a inépcia do recurso, especialmente quando esses impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença e são correlatos com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento. II – A contratação do novo empréstimo foi realizada em terminal de autoatendimento, com uso do cartão com chip e senha eletrônica de titularidade do cliente. Ademais, as condições gerais do contrato, com a indicação do valor do empréstimo, destinação parcial do recurso para quitação de mútuo anterior, número de parcelas, taxas utilizadas, acompanhada do comprovante de depósito da quantia remanescente na conta corrente do autor, demonstram a regularidade da contratação e a ciência do autor quanto aos seus termos. Reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos materiais e morais. III - Apelação provida. O recorrente aponta ofensa à Lei 8.078/1990 e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, aduzindo, em suma, que não pode ser responsabilizada pelo empréstimo indevidamente efetivado no terminal de autoatendimento. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona paradigmas para demonstração do dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta à Lei 8.078/1990, pois “a falta de expressa indicação e demonstração de ofensa a artigos de lei ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, hipótese a que se aplica o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.566.341/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “também não há nos autos nenhum indício de que o apelado-autor não tivesse conhecimento do que estava contratando, uma vez que o resumo da operação indica claramente se tratar de empréstimo, especificando o valor, a quantidade de parcelas e taxas utilizadas” (ID Num. 50603678 - Pág. 11); “assim, demonstrada a regularidade na contratação do mútuo bancário, os pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos materiais e morais são improcedentes” (ID Num. 50603678 - Pág. 11). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao enunciado 479 da Súmula do STJ, tendo em vista que “o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão ‘lei federal’. Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: ‘Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017